Tribunal: TJDFT
Processo: 0748604-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO DE THERASUIT. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/22. ART. 10, §3o, I, DA LEI No 9.656/1998. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes.
3. A relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. É necessária a observância também aos ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pelas Resoluções Normativas 424/2017 e 465/2021 da ANS, que, respectivamente, dispõem sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória. 3.2. A Lei n. 14.454/22, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, passou a contar com o § 13, inciso I, que exige a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
4. O rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando atendidos critérios legais estabelecidos.
5. O tratamento de Therasuit consiste em terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente – ANS – tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina- CFM, que definiu, no Parecer CFM 14/2018, o caráter experimental da terapia. 5.1. A Nota Técnica 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit. 5.2. O Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ dispõe que (É) lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
6. Não obstante o grave estado de saúde da menor, a inexistência de comprovação da eficácia da terapia prescrita, não obriga a cobertura do tratamento pela operadora de planos de assistência à saúde, em conformidade com o §13, inciso I, do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. 6.1. Não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravada na inicial da demanda de origem, uma vez que o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit é experimental, aliado ao fato de que o fornecimento da órtese necessária ao tratamento não está albergado pelas normas de regência, deve ser indeferida a tutela de urgência que visa obrigar o plano de saúde a custear o referido tratamento.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.